Tribunal: TJES
Processo: 5010907-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010907-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ALINE SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus;

2.
A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Civel, julgado em 14/07/2023);

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo ora agravante em face de
ALINE SANTOS BARBOSA
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que
“
a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria
”
. Refere-se o agravante ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 6055583).

Em decisão proferida no id. 6088731 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010907-47
.20
23
.8.08.
0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADA: ALINE SANTOS BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra ar. decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo ora agravante em face de
ALINE SANTOS BARBOSA
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que
“
a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria
”
. Refere-se o agravante ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 6055583).

Em decisão proferida no id. 6088731 deferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

De fato, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Partindo desse pressuposto, vejo que a decisão agravada conta com duas proposições que aparentam estar em contradição: num primeiro momento, determina que, efetiva a liminar ou não, seja procedida a citação/intimação da agravada para que tome ciência da ação e pague a integralidade da dívida, purgando a mora.

Por outro lado, num segundo momento, traz a advertência de que
“
o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;
”.

Dessa forma, aparentemente, é indevido o primeiro comando, segundo o qual a agravada será citada/intimada para pagar a integralidade do débito, efetivada a medida liminar ou não.

Tanto é que a jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que
“
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
”
(TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão de origem no ponto em
que determinou a citação/intimação para pagar a integralidade do débito
, mantendo incólume a produção de efeitos da parte da decisão que declarou que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora será a data da efetivação da busca e apreensão do veículo.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.